Tribunal: TJSP
Processo: 2040258-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada para declarar a nulidade de citação. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
No que tange à citação das pessoas jurídicas o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da aparência, segundo a qual se considera válida a citação feita na pessoa de

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada para declarar a nulidade de citação. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
No que tange à citação das pessoas jurídicas o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da aparência, segundo a qual se considera válida a citação feita na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da pessoa jurídica (mesmo sem ter poderes expressos de representação ou gerência) e assina o documento de recebimento. Citação válida. Ausência de nulidade
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040258-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
GIANMARIO NAVILLI, é agravado BRASMOTEC MOTO PEÇAS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040258-23.2020.8.26.0000 -Voto no 20.992
2
Agravo de Instrumento n. 2040258-23.2020.8.26.0000
Voto n. 20.992
Comarca:
São Caetano do Sul (3a Vara Cível)
Agravante:
Gianmario Navilli
Agravada:
Brasmotec Moto Peças Ltda EPP
MM. Juiz:
Sérgio Noboru Sakagawa
Processual. Execução de título extrajudicial. Insurgência
contra a decisão que acolheu em parte a exceção de pré-
executividade apresentada pela agravada para declarar a
nulidade de citação. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
No que tange à citação das pessoas jurídicas o Superior
Tribunal de Justiça adota a teoria da aparência, segundo
a qual se considera válida a citação feita na pessoa de
quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como
representante da pessoa jurídica (mesmo sem ter
poderes expressos de representação ou gerência) e
assina o documento de recebimento. Citação válida.
Ausência de nulidade
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gianmario
Navilli contra o pronunciamento de fls. 367 (dos autos originais) que, nos autos
da execução de título executivo extrajudicial movida em face de Brasmotec
Moto Peças Ltda., manteve precedente decisão rejeitando embargos de
declaração opostos pelo agravante.
O agravante postula a reforma da decisão, “a fim de que seja
declarada a absoluta regularidade da citação da empresa recorrida” (fls. 14), insurgindo-se
contra a decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade
apresentada pela agravada para declarar a nulidade de citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040258-23.2020.8.26.0000 -Voto no 20.992
3
Não foi deduzido pedido de tutela de urgência recursal.
Sem contraminuta (cf. certidão de fls. 21).
A fls. 23/25 o agravante reforça os argumentos esposados no
recurso.
II Fundamentação.
O agravante propôs, em junho de 2017, ação de execução de
título extrajudicial inicialmente em face da empresa agravada e dos devedores
solidários Marcos Eduardo e Rosana Rodrigues Cavalheire, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 764.887,39, decorrente de termo de confissão de
dívida (fls. 1/4 dos autos originais).
Certificado o decurso do prazo para a agravada opor embargos à
execução, o MM. Juízo a quo determinou expedição de mandado de penhora de bens
móveis que foi concretizada, seguida da avaliação, do pedido de adjudicação dos
aludidos bens e da ordem judicial para intimar os executados nos termos dispostos
no artigo 876, §1o, inciso II do CPC (fls. 45/46, 68/80, 96/114, 146/148, 168/169,
173/175 e 178).
A fls. 190, a fim de regularizar o processo, o MM. Juízo a quo
determinou a intimação do agravante “quanto à desistência em relação aos
coexecutados Marcos Eduardo e Rosana Rodrigues Cavalheire”, nos seguintes
termos: “Melhor examinando os autos, percebe o Juízo grave irregularidade no seu andamento,
uma vez que não completada a relação processual da presente execução, uma vez que houve citação
apenas da pessoa jurídica, não das pessoas físicas. Dessa forma, com intuito de regularização,
manifeste-se o Exequente quanto sua desistência com relação às pessoas físicas inseridas no polo
passivo da ação, circunstância em que, homologada referida desistência, nada impede que haja o
regular prosseguimento em face da pessoa jurídica, eis que nessa parte o desenvolvimento processual
é regular. Caso contrário, deverá ser anulado o processo até que haja a adequada formação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040258-23.2020.8.26.0000 -Voto no 20.992
4
relação processual.”.
Colhida a manifestação do agravante, o processo foi extinto, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 775, parágrafo único do Código de
Processo Civil em relação aos coexecutados Marcos Eduardo e Rosana Rodrigues
Cavalheire (fls. 198/199), tendo o agravante comparecido para assinatura do auto de
adjudicação (fls. 212).
Na sequência, a agravada apresentou exceção de pré-
executividade, sustentando, em síntese, a nulidade de citação, a impenhorabilidade
dos bens e a nulidade do título executivo extrajudicial (fls. 213/230).
Depois da impugnação ofertada pelo agravante, o MM. Juízo a
quo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade (fls. 281/293 e 336/337),
aos seguintes fundamentos: “Acolho a Exceção de Pré-Executividade arguida pela
Excipiente Brasmotec a fls.213/230, no que tange à arguição de nulidade de citação.
Efetivamente, ainda que se perceba indícios de inegável má fé por parte da Excipiente, que faz uso
de interposta pessoa se intitulando como sua representante, neste caso, o devedor solidário Marcos
Eduardo, parente próximo do efetivo sócio e representante João Pedro Eduardo (fls. fls. 12/16), e
com isso induzindo em erro o Excepto, inquestionável, por outro lado, que este, justamente levando
em consideração o documento assinado pelas partes, objeto da Execução, jamais poderia desconhecer
a circunstância que se apresenta, tendo assumido o risco de aceitar a presença de Marcos Eduardo
como representante da pessoa jurídica, que de direito não é, ainda que de fato possa ser, porquanto,
se assim não fosse, qual seria o motivo de ter assinado a confissão de dívida como responsável
solidário? De qualquer forma, em face do documento que aparelha a Execução, do qual o Excepto
não pode alegar desconhecimento, eis que dele participou diretamente, há que se entender que a
pessoa jurídica, devedora do Exequente, não foi efetivamente citada, ainda que se perceba que
exista toda uma manobra em prejuízo do credor, e este, indubitavelmente deu azo a que isso
ocorresse. Dessa forma, declaro a nulidade da citação da Executada, ora Excipiente, como
consequência, nulos todos os atos praticados a partir de fls. 24, e, em face disso, prejudicada a
arguição de impenhorabilidade. Nessa esteira, concedo prazo de quinze dias para que o Exequente
requeira o que entender de direito, considerando que em virtude da presente Exceção, que implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040258-23.2020.8.26.0000 -Voto no 20.992
5
em comparecimento espontâneo da Executada, esta agora, sim, está citada para os termos da
Execução; por outro lado, em face das circunstâncias, e considerando que a desistência no que tange
aos responsáveis solidários também deixou de existir, há que se manifestar, novamente,sobre seu
interesse no prosseguimento da Execução contra eles”.
Ambas as partes opuseram embargos de declaração, os quais
foram rejeitados (fls. 340/342, 343/348, 350/551, 364/365 e 367).
Neste recurso, o agravante, mencionando diversos atos
processuais, invoca a teoria da aparência, forte na alegação de que os elementos dos
autos demonstram que a citação da agravada foi regular e “que o sócio da empresa foi
cientificado de todos os atos processuais, tendo até deles participado, fls. 149 e recebido intimações,
como às de fls. 186, 187 e 188, optando, por quedar-se inerte, permitindo certificação inclusive de
sua não manifestação as fls. 189” (sic) (fls. 13).
Pois bem.
O agravo comporta provimento.
No que tange à citação das pessoas jurídicas o Superior Tribunal
de Justiça adota a teoria da aparência, segundo a qual se considera válida a citação
feita na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da
pessoa jurídica (mesmo sem ter poderes expressos de representação ou gerencia) e
assina o documento de recebimento.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA.
CITAÇÃO.
PESSOA
JURÍDICA.
INCIDÊNCIA
DA
TEORIA
DA
APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
NULIDADE REJEITADA.
1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que,
com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando,
encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se
apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à
inexistência de poderes de representação em juízo.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040258-23.2020.8.26.0000 -Voto no 20.992
6
de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração
de prejuízo da parte interessada.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.”
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt no REsp
1774909 / PR, Terceira Turma, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j.
30/3/2020, DJe 1/4/2020)
E deste C. Corte:
“AÇÃO DE COBRANÇA CITAÇÃO NULIDADE NÃO OCORRÊNCIA
VALIDADE DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUANDO, DIRIGIDA
AO LOCAL DA RESPECTIVA SEDE, É RECEBIDA POR PESSOA QUE,
SEM NENHUMA RESSALVA, ASSINA O AVISO DE RECEBIMENTO
COMO
SE
REPRESENTANTE
DA
PESSOA
JURÍDICA
FOSSE

APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA, DE AMPLA E REITERADA
ADOÇÃO PELA JURISPRUDÊNCIA NULIDADE AFASTADA DECISÃO
MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.” (Agravo de Instrumento n.
2218625-40.2018.8.26.0000; 23a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Paulo
Roberto de Santana; j. 11/2/2019)
No caso concreto, foi exatamente isso o que se observou na
citação havida.
Isso porque, o aviso de recebimento da carta citatória foi
assinado sem ressalvas, em 26/6/2017, pela pessoa que recebeu o documento (fls.
24) no endereço da sede social da agravada, conforme consta do instrumento de
procuração trazido aos autos na exceção (Rua Tocantins, 1024, Vila Gerty, CEP
09580-130, São Caetano do Sul fls. 231).
Destarte, aplica-se o disposto no artigo 248, § 2o, do CPC, e a
teoria da aparência.
Tem relevo que o referido aviso de recebimento foi assinado por
Marcos Eduardo, um dos devedores solidários constante do termo de confissão de
dívida que embasa a execução (fls. 12/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040258-23.2020.8.26.0000 -Voto no 20.992
7
Não passa despercebido que Marcos Eduardo compareceu na
diligência realizada pelo perito judicial como “proprietário do estabelecimento” (fls.
99).
Salta aos olhos que Marcos Eduardo assinou, em 22/11/2017, o
auto de penhora, no qual consta como “representante da ré” e fiel depositário dos
bens penhorados (fls. 69).
Marcos Eduardo também assinou a “declaração de indicação e
nomeação de bens à penhora”, datada de 2/10/2018, na qual há expressa menção à
execução (fls. 149), assim como recebeu o mandado de intimação da penhora e
avaliação dos bens (fls. 163), em 3/12/2018, segundo consta na certidão de fls. 164.
O agravante bem observou que “nenhum destes atos processuais foi
recebido com ressalvas pelo sr. Marcos Eduardo, que sempre se apresentou como representante legal
da empresa em questão (jamais tendo alegado qualquer ressalva de ausência de poderes de
representação da mesma)” (fls. 12).
Não se ignora, ainda, que Waldemir Félix Vernice, fiel
depositário de alguns bens penhorados, recentemente protocolou petição,
requerendo autorização para entregar os bens para Marcos Eduardo (fls. 406/407,
juntando mensagem eletrônica enviada por Marcos em endereço eletrônico da
agravada, na qual solicita a devolução dos bens e consta como diretor comercial (fls.
409).
Cumpre ressaltar que, sintomaticamente, a agravada deixou
transcorrer in albis o prazo para apresentação de contraminuta (fls. 21).
Nesse contexto, não há lugar para o acolhimento da argüição de
nulidade deduzida na exceção de pré-executividade ao argumento de que “Sr. Marcos
Eduardo (...) não compõe o quadro social e cuja presença nos autos foi excluída pela decisão de fls.
199” (sic) (fls. 216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040258-23.2020.8.26.0000 -Voto no 20.992
8
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
reconhecer a validade da citação da agravada e, consequentemente, o
restabelecimento dos atos processuais subsequentes, determinando-se o
prosseguimento da execução.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)